Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730065-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: RICARDO GOMES TABORDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de Interesse Recursal – Recurso Prejudicado DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a expedição de novo ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a fim de informar o documento que autoriza o órgão a cobrar IPTU do executado. Em suas razões de recurso (ID 18660074), o agravante alegou que o Distrito Federal informou que o imóvel é de propriedade do devedor, apesar de encontrar-se registrado no nome dos genitores do devedor. Por este motivo, requereu a expedição de ofício ao órgão, a fim de apresentar o título/documento que transfere a propriedade do imóvel à parte agravada. É o simples relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, verifiquei que o ofício requerido pelo agravante foi encaminhado pelo Distrito Federal e juntado ao ID 70679407, com informações acerca da titularidade do imposto. Não subsiste, pois, qualquer interesse recursal no julgamento do presente recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator